Tribunal: TJPA
Processo: 0807859-33.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807859-33.2024.8.14.0000

PACIENTE: ERINALDO SILVA COSTA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 344 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – ORDEM DENEGADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica admissível quando ficar comprovado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, o que não se verifica na hipótese destes autos.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ERINALDO SILVA COSTA
,
advogando em causa própria, impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus para Trancamento de ação penal com pedido
de liminar
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, LV da Constituição Federal, c/c o art. 647 e 648, I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema
.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pelo delito disposto no artigo 344 do CPB (Coação no curso do processo).

Em suma, assevera o impetrante que está sofrendo constrangimento e coação ilegal, diante da ausência de justa causa para a propositura da ação penal, por entender que não houve o dolo específico que o tipo penal previsto no art. 344 do CPB exige, qual seja, a vontade livre e consciente por parte do paciente de uso da violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamado a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral; motivos pelos quais entende que o paciente faria jus à concessão da ordem, para fins de trancamento da ação penal.

Por tais razoes, Requer que seja liminarmente concedido em favor do paciente a ordem de habeas corpus, para o trancamento da ação penal, processo nº. 0802411-74.2023.8.14.0013, pela suposta prática do crime de coação no curso do processo, por ausência de justa causa, em tramitação na Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, fazendo cessar constrangimento ilegal.

Distribuído os autos, indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

O Juízo
a quo
prestou as informações solicitadas.

À Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
do writ, por considerar não haver o alegado constrangimento ilegal.

É o breve relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Sustenta o impetrante, que a ação penal nº 0802411-74.2023.8.14.0013, promovida em desfavor do paciente em razão da prática do crime descrito no art. 344 do Código Penal, deve ser trancada, alegando que a conduta praticada pelo paciente não preenche os requisitos do artigo 344 do CPB.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade tida como coatora:

“(...) O Ministério Público, nos autos do processo nº 0006488-67.2020.8.14.0013 ao analisar o arcabouço probatório produzido em audiência, vislumbrou o surgimento de fatos novos e requereu o aditamento da denúncia (id 98077876) para:

1) Alterar a capitulação penal do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP, para o tipo descrito no art. 15, da Lei nº 10.826/03;

2) Incluir duas novas imputações, uma prevista no art. 344, do CP, outra prevista no art. 33, da Lei nº 13.869/19;

3) Manter a imputação contida no art. 306, do CTB. Este Juízo, em aplicação ao instituto da emendatio libelli, recebeu parcialmente o aditamento e determinou a autuação em novo caderno processual referente ao crime contido no art. 344, do Código Penal (id98077874).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (id 114628322) requerendo a absolvição sumária do réu por entender ausência de crime; a rejeição da denúncia por sua inépcia e, por fim, a extinção da punibilidade.

Em decisão (id 114958175), o Juízo entendeu não ser caso de absolvição sumária, bem como manteve o recebimento da denúncia por preencher os requisitos do art. 41 do CPP, designando audiência de instrução e julgamento nos autos. (...)”

Primeiramente, entendo que o habeas corpus não pode ser concedido, por ser via estreita, para se discutir o trancamento de ação penal quando for necessário o revolvimento de provas e de fatos, inclusive no que concerne a alegação de ausência de dolo específico no tipo penal previsto no art. 344 do CPB, sendo aceito apenas de forma excepcional para analisar a idoneidade ou não das provas juntadas aos presentes autos que embasaram o oferecimento/aditamento da denúncia. Nesse sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INVIABILIDADE - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica admissível quando ficar comprovado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, o que não se verifica na hipótese destes autos. 2. A via estreita do Habeas Corpus, de cognição e instrução sumárias, não é compatível com o exame aprofundando de provas. 3. Ordem denegada por votação unânime. (TJE/PA. Habeas Corpus nº 2017.03678608-71, 180.014, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-28, Publicado em 2017-08-31)

Portanto, o trancamento da ação penal é medida excepcional, sendo cabível apenas quando comprovada, de plano, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia.

In casu, não se verifica nenhuma das situações acima citadas.

Logo, como bem pontuou o
Parquet
, a questão deve ser enfrentada no momento processual oportuno (fase da prolação da sentença de mérito), é definir-se a capacidade das provas produzidas durante a instrução processual (em relação ao paciente, que ainda não foi julgado) conduzirem à sua condenação, momento em que, se detectada a fragilidade do acervo probatório reunido nos autos, poderá, o ora paciente, também vir a ser absolvido por ‘insuficiência de provas para a condenação’.

Ante o exposto, pelos fundamentos do voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do presente e lhe denego a ordem
, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do
writ.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 31/07/2024